Tribunal: TJMT
Processo: 0000972-04.2011.8.11.0098
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000972-04.2011.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento, Aposentadoria]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE CAETANO MARTINS - CPF: 079.945.241-68 (APELANTE), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA — SERVIDOR INATIVO — APOSENTADORIA DEPOIS DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003 — DIREITO À PARIDADE COM OS ATIVOS — INEXISTÊNCIA.

APOSENTADORIA COMPULSÓRIA — DOENÇA GRAVE PRÉ-EXISTENTE — NÃO COMPROVAÇÃO — PROVENTOS INTEGRAIS — IMPOSSIBILIDADE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

O servidor inativo, aposentado depois do advento da Emenda Constitucional nº 41 de 19 de dezembro de 2003, não é detentor de paridade com os ativos.

Não comprovado que o servidor estava acometido de doença grave ao tempo da aposentadoria compulsória, não é possível a revisão do ato que aposentou o servidor com proventos proporcionais.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
José Caetano Martins
contra a sentença (Id. 32264081) proferida em
ação ordinária de revisão de aposentadoria com pedido de tutela antecipada
.

Assegura
que ocorreu cerceamento de defesa, por não se ter realizado prova testemunhal, necessária para demonstrar que adquiriu a doença de neoplasia maligna antes da aposentadoria compulsória.

Assevera que, nada obstante a realização da prova pericial, “
as respostas vão ao desencontro dos demais documentos encartados aos autos
”, pelo que requereu “
nova avaliação, e a nomeação de um outro perito
”. Todavia, “
ao invés de analisar a petição de impugnação, a juíza sentenciou o mérito da causa de plano, julgando improcedente os pedidos expostos na inicial
”.

Afiança que o apelado não se manifestou na contestação acerca do “
recebimento da aposentadoria integral por parte do requerente
”, de modo que ocorreu a “
preclusão consumativa
”.

Afirma que a perícia médica não deve ser considerada, porquanto contraria as provas apresentadas, bem como a médica perita não possui “
a devida e necessária especialidade na área
”.

Acentua que “
o correto é que após a publicação da EC nº 41/2003, a nova regra de aposentadoria deve ser dirigida para as novas aposentadorias a serem concedidas aos servidores que ingressarem no serviço público após a publicação da referida Emenda
”; logo, é devido o enquadramento “
de acordo e preconizado pela Lei Complementar nº 318/08, ajustando o recorrente no verdadeiro nível a que tem direito
”.

Contrarrazões (Id. 32264090).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 43258475), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, julgo improcedente os pedidos expostos na inicial formulados por José Caetano Martins.

Em face do princípio da sucumbência, condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes últimos, que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, atendendo ao disposto no art. 85, § 3º, inciso II, do CPC, tendo em vista o bom zelo do patrono do requerido, a relativa complexidade da demanda e o tempo despendido com a mesma.

Outrossim, declaro que fica suspensa a exigibilidade do pagamento dos honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, bem como das custas e despesas processuais infligidas ao requerente, eis que defiro o beneplácito da assistência judiciária gratuita ao requerente, por restar sobejamente comprovado nos autos seu estado de pobreza.

Após, as providências de estilo, arquivem-se os autos. [...] (Id. 32264081).

De início, passo a analisar à alegação de cerceamento de defesa.

Quanto à produção de prova testemunhal, não observo ser de grande valia à elucidação da questão, porquanto realizada a prova pericial no que se refere à alegada doença pré-existente ao tempo da aposentadoria compulsória. Ademais, os documentos apresentados são suficientes para solução da controvérsia. Nesse sentido, também, desnecessária a realização de nova perícia.

O artigo 5º, LXXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil não se compraz com procrastinação indevida e provas inúteis, as quais têm a única finalidade de retardar, a não mais poder, o enfrentamento do mérito das questões postas a julgamento do Poder Judiciário.

[...] Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito). [...].
(ALVIM, Arruda.
Manual de Direito Processual

Civil
. v. II. 6. ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 1997, p. 455).

[...] O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art.
130
do
CPC
. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 576845/DF, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de junho de 2015).

[...] A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que
a preferência do magistrado por esta ou por aquela prova está inserida no âmbito do seu livre convencimento motivado
. Isso, porque vigora no direito processual pátrio o sistema de persuasão racional adotado no
Código de Processo Civil
, cabendo ao magistrado autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios não estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que é ao juiz que cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção. [...]. (STJ, Quarta Turma AgRg no AREsp 385646/SP, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2015). [sem negrito no original]

[...]
No sistema de persuasão racional adotado pelos arts.
130
e
131
do
CPC
, cabe ao magistrado determinar a conveniência e a necessidade da produção probatória, mormente quando, por outros meios, já esteja persuadido acerca da verdade dos fatos
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 647464/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de março de 2015). [sem negrito no original]

[...] O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgRg no AREsp 420011/DF, relator Ministro Sidnei Beneti, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de dezembro de 2013).

[...] Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder. (STJ, Quarta Turma, REsp 2832/RJ, relator Ministro Sálvio de Figueiredo, publicado no Diário da Justiça da União em 17 de setembro de 1990).

Portanto, conferiu-se concretude ao disposto no artigo 139, II, do Código de Processo Civil, que está em harmonia com o mandamento constitucional (artigo 5º, LXXVIII), pois “
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
” (artigo 370, do referido Código). É o juiz o destinatário da prova, com liberdade suficiente para avaliar a necessidade ou não de produção de prova testemunhal.

Por sua vez, é certo que, a alegação de que a aposentadoria compulsória deveria ter sido com proventos integrais não foi admitida como incontroversa, pelo contrário foi determinada a realização de prova pericial; logo, não há que se falar em preclusão consumativa.

Por outro lado, a pretensão consiste no enquadramento do apelante, segundo a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 318, de 26 de junho de 2008 que “
altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 155, de 14 de janeiro de 2004 e dá outras providências
”, bem como seja reconhecido o direito à aposentadoria com proventos integrais, em razão de estar acometido de doença grave antes da aposentadoria compulsória.

Pois bem.

O apelante é servidor aposentado do Estado de Mato Grosso, no cargo de agente de polícia:

Ato nº 5.110/2008

O Governador do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e fundamentado no art. 40, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.2003 e art. 140, parágrafo único da Constituição Estadual do art. 252 da Lei Complementar nº 155, de 14.01.2004, com as alterações previstas na Lei Complementar nº 171, de 09.06.2004, mais o art. 213, inciso II, da Lei Complementar nº 04, de 15.10.90 e as disposições da Lei Complementar nº 72, de 16.11.2000, alterada pelo Lei Complementar nº 129, de 11.07.2003, com subsídio calculado pela média contributiva, nos termos da Lei nº 10.887, de 18.06.2004 e tendo em vista o que consta no Processo nº 25142/2006, da Polícia Judiciária Civil,
resolve aposentar compulsoriamente, o Sr. José Caetano Martins, portador do RG nº 089.733/SSP-MT e do CPF nº 079.945.241-68, no cargo efetivo de agente de polícia, classe ‘E’
, proporcionais a 24 (vinte e quatro) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de serviços prestados ao Estado de Mato Grosso, períodos de 19.01.82 a 16.06.85 e 17.07.86 a 17.08.2006, lotado na Polícia Judiciária Civil/Delegacia Municipal, município de Porto Esperidião/MT.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá-MT, 13 de fevereiro de 2008
. [...]. (Id. 32267478, fls. 3). [sem negrito no original]

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 318, de 26 de junho de 2008 que “
altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 155, de 14 de janeiro de 2004 e dá outras providências
” é do seguinte teor:

Art. 1º O Art. 67 da Lei Complementar nº 155, de 14 de janeiro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 67 A Carreira Policial Civil é estruturada conforme os seguintes cargos:

I - Autoridade Policial:

a) Delegado de Polícia;

II - Auxiliar da Autoridade Policial:

a) Escrivão de Polícia;

III - Agente da Autoridade Policial:

a) Investigador de Polícia’.

Art. 2º O Art. 69 da Lei Complementar nº 155, de 14 de janeiro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 69 Agentes e Auxiliares da Autoridade são, respectivamente, os policiais encarregados da prática de atos investigatórios e da formação de inquéritos policiais e procedimentos administrativos, para prevenir ou reprimir infrações penais sob a direção mediata e imediata da Autoridade Policial.’

Art. 3º O Art. 71 da Lei Complementar nº 155, de 14 de janeiro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 71 São atribuições do Escrivão de Polícia:

I - proceder à coleta e análise de dados de interesse da investigação policial, em assessoria e sob designação da autoridade policial;

II - proceder, na ausência da autoridade policial, os devidos encaminhamentos aos procedimentos policiais nas tarefas que não forem privativas da autoridade policial;

III - assinar, por ordem, documentos que não sejam privativos da autoridade policial, dispostos em instrução normativa do Conselho Superior de Polícia;

IV - cumprir despachos e portarias exaradas pela autoridade, bem como lavrar os seguintes atos procedimentais, dentre outros:

a) termos de declaração, assentada, depoimento, interrogatório, auto de prisão em flagrante delito, reconhecimento de pessoas e objetos, acareação, carta precatória, mediante inquirição da autoridade policial presente;

V - certificar atos cartorários e expedir intimações e notificações;

VI - lavrar termos circunstanciados de ocorrência por determinação da autoridade policial;

VII - controlar os prazos previstos no Código de Processo Penal;

VIII - assessorar estudos para a execução de projetos de organização e reorganização da área policial;

IX - efetuar prisões em flagrante e arrecadar instrumentos relacionados à prática de infrações penais;

X - colaborar no cumprimento de mandados judiciais de prisão, de busca e apreensão, de seqüestro de bens entre outros;

XI - prestar contas à chefia imediata do valor das fianças recebidas, bem como do que constitui objeto de apreensão, e de todo o patrimônio público que estiver sob sua responsabilidade;

XII - ter sob sua guarda e controle os objetos apreendidos relacionados aos procedimentos policiais que lhe forem distribuídos, organizando-os e classificando-os;

XIII - efetuar o registro de ocorrências policiais;

XIV - tomar providências preliminares sobre qualquer ocorrência policial de que tiver conhecimento, dando ciência imediata à Autoridade Policial, mesmo que se trate de assunto alheio às atribuições da Delegacia ou órgão policial em que estiver lotado, inclusive realizando medidas de isolamento dos locais de crime;

XV - coletar dados e impressões digitais para fins de identificação civil e criminal, quando determinado pela Autoridade Policial e nos casos previstos em lei;

XVI - colaborar nas investigações dos atos infracionais, por força do Estatuto da Criança e do Adolescente;

XVII - prestar todas as informações necessárias à chefia imediata competente da unidade policial;

XVIII - participar de procedimentos disciplinares, conforme designação específica;

XIX - operar equipamentos de telecomunicações;

XX - escriturar e ter sob sua guarda e responsabilidade os livros cartorários, procedimentos policiais e demais documentos, que por força do ofício requerer;

XXI- classificar em ordem os procedimentos policiais, mandados, cartas precatórias e demais atos policias;

XXII - elaborar os relatórios e boletins estatísticos do órgão policial, bem como atualizar e analisar os bancos de dados de interesse da investigação policial;

XXIII - zelar pela segurança e preservação do patrimônio do Estado destinado à Polícia Judiciária Civil, bem como cuidar para que haja o uso correto dos mesmos;

XXIV - receber, registrar e selecionar previamente o expediente da unidade policial, conforme designação expressa e em assessoria a autoridade policial;

XXV - executar outras tarefas correlatas de natureza policial que lhe forem determinadas constantes do Código de Processo Penal, Código Penal e legislação extravagante, observados os preceitos constitucionais;

XXVI - manter o controle de inventário dos bens patrimoniais da unidade policial, promovendo carga e baixa dos mesmos;

XXVII - dirigir e coordenar os trabalhos cartorários, bem como dos seus servidores, quando na condição de Escrivão-Chefe’.

Art. 4º O Art. 72 da Lei Complementar nº 155, de 14 de janeiro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 72 São atribuições do Investigador de Polícia:

I - proceder à coleta e análise de dados de interesse da investigação policial, em assessoria e sob designação da autoridade policial;

II - proceder, na ausência da autoridade policial, os devidos encaminhamentos aos procedimentos policiais nas tarefas que não forem privativas da autoridade policial;

III - assinar por ordem, documentos que não sejam privativos da autoridade policial, dispostos em instrução normativa do Conselho Superior de Polícia;

IV - proceder, mediante determinação expressa da autoridade policial, às diligências e investigações policiais com o fim de coletar provas para a elucidação de infrações penais e respectivas autorias, visando à instrução dos procedimentos legais, emitindo relatório circunstanciado dos atos realizados;

V - realizar intimações e notificações;

VI- assessorar estudos para a execução de projetos de organização e reorganização na área policial;

VII- efetuar prisões em flagrante e arrecadar instrumentos relacionados à prática de infrações penais, de acordo com as disposições legais;

VIII - cumprir mandados judiciais de prisão, de busca e apreensão, de seqüestro de bens entre outros;

IX - auxiliar na guarda e controle dos objetos apreendidos relacionados aos procedimentos policiais que lhe forem distribuídos, organizando-os e classificando-os;

X - efetuar o registro de ocorrências policiais;

XI - tomar providências preliminares sobre qualquer ocorrência policial de que tiver conhecimento, dando ciência imediata à Autoridade Policial, ainda que o fato não seja afeto a unidade policial em que estiver lotado, inclusive realizando medidas de isolamento dos locais de crime quando necessário;

XII - coletar dados e impressões digitais para fins de identificação civil e criminal, quando determinado pela Autoridade Policial e nos casos previstos em lei;

XIII - investigar atos infracionais, por força do Estatuto da Criança e do Adolescente;

XIV - prestar todas as informações necessárias à chefia imediata competente da unidade policial;

XV - conduzir viaturas policiais, embarcações fluviais, marítimas e pilotar aeronaves em razão de missões policiais, observada a devida habilitação;

XVI - participar de procedimentos disciplinares, conforme designação específica;

XVII - operar equipamentos de telecomunicações;

XVIII - auxiliar na escrituração dos livros cartorários, procedimentos policiais e demais documentos;

XIX - classificar em ordem os procedimentos policiais, mandados, cartas precatórias e demais atos policias;

XX - elaborar os relatórios e boletins estatísticos do órgão policial, bem como atualizar e analisar os bancos de dados de interesse da investigação policial.

XXI - realizar a vigilância, segurança e preservação do patrimônio do Estado destinado à Polícia Judiciária Civil, bem como cuidar para que haja o uso correto dos mesmos;

XXII - receber, registrar e selecionar previamente o expediente da unidade policial, conforme designação expressa e em assessoria a autoridade policial;

XXIII- executar outras tarefas correlatas de natureza policial constantes do Código de Processo Penal, Código Penal e legislações extravagantes, observados os preceitos constitucionais;

XXIV- manter o controle de inventário dos bens patrimoniais da unidade policial, promovendo carga e baixa dos mesmos;

XXV - providenciar o recolhimento, a movimentação, a disciplina e a vigilância, bem como a guarda de valores e pertences do preso, procedendo a escrituração no livro de registro, enquanto perdurar a custódia legal;

XXVI - dirigir e coordenar os trabalhos de investigação, bem como dos servidores, quando na condição de Investigador-Chefe.’

Art. 5º O Art. 99 da Lei Complementar nº 155, de 14 de janeiro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 99 Promoção é a elevação do Delegado de Polícia e do Investigador de Polícia à classe imediatamente superior.’

Art. 6º Ficam acrescidos os Arts. 115-A, 115-B e 115-C à Lei Complementar nº 155, de 14 de janeiro de 2004, com a seguinte redação:

‘Art. 115-A Progressão horizontal é a passagem do Escrivão de Polícia à classe imediatamente superior.

Art. 115-B O processo de progressão do cargo de Escrivão de Polícia inicia-se com o requerimento do servidor dirigido à Diretoria Geral de Polícia Judiciária Civil, unidade administrativa responsável pela homologação da progressão, e observará os seguintes requisitos:

I - da Classe A para B - cursos que totalizem 200 (duzentas) horas, específicos na área de atuação, devidamente autorizados pelo Diretor-Geral de Polícia Judiciária Civil e homologados pela Academia de Polícia;

II - da Classe B para C - ensino superior completo, mais outros cursos que totalizem 250 (duzentas e cinqüenta) horas, específicos na área de atuação, devidamente autorizados pelo Diretor-Geral de Polícia Judiciária Civil e homologados pela Academia de Polícia;

III - da Classe C para E - ensino superior completo, mais título de pós-graduação lato sensu, devidamente autorizado pelo Diretor-Geral de Polícia Judiciária Civil e homologado pela Academia de Polícia.

§ 1º Os cursos utilizados para progressão horizontal deverão atender aos requisitos estipulados no Art. 101 desta lei complementar.

§ 2º A progressão horizontal, Classe, obedecerá à titulação exigida, com interstício de 03 (três) anos da Classe A para B, 03 (três) anos da Classe B para C e 05 (cinco) anos da Classe C para E.

Art. 115-C A Progressão Vertical é a passagem do Escrivão de Polícia ao nível imediatamente superior.

§ 1º Cada classe desdobra-se em 10 (dez) níveis, indicados por numerais arábicos que constituem a linha vertical de progressão, que obedecerá à avaliação de desempenho anual e ao cumprimento do interstício de 03 (três) anos.”

Art. 7º Ficam acrescidos os Arts. 266, 267, 268, 269 e 270 à Lei Complementar nº 155, de 14 de janeiro de 2004, com a seguinte redação:

‘Art. 266 Os Agentes de Polícia e os Escrivães de Polícia investidos no cargo antes da vigência desta lei serão enquadrados, respectivamente, nos cargos de Investigador de Policia e de Escrivão de Polícia, observados os Arts. 264 e 265 desta lei complementar.

Art. 267 O servidor nomeado para o cargo de Escrivão de Polícia, em virtude de aprovação em concurso público, será enquadrado no nível inicial.

Parágrafo único Para efeito de enquadramento de nível dos atuais Escrivães de Polícia será levado em conta apenas o tempo de serviço público prestado à Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, nos termos do Anexo I desta lei complementar.

Art. 268 O servidor que se encontrar afastado, cedido e/ou em licença não remunerada, legalmente autorizada, somente será enquadrado quando oficialmente retornar ao efetivo exercício do cargo na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública.

Art. 269 Será suspensa a contagem de tempo para cumprimento dos interstícios de classe e de nível para o policial civil que for condenado em processo administrativo disciplinar ou em sentença penal transitada em julgado pelo período de:

I - 06 (seis) meses em caso de penas de advertência e repreensão;

II - 01 (um) ano em caso de pena de multa e suspensão até 30 (trinta) dias;

III - 02 (dois) anos em caso de pena de suspensão superior a 30 (trinta) dias e em condenação penal.

Art. 270 O subsídio dos Escrivães da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso fica fixado na forma do Anexo II da presente lei complementar.”

Art. 8º O índice de revisão geral anual de que trata a Lei n° 8.278, de 30 de dezembro de 2004, a ser concedido aos servidores do Poder Executivo já está incluso no Anexo II desta lei complementar.

Art. 9º Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de maio de 2008.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 26 de junho de 2008. [...].

Posteriormente, a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 344, de 24 de dezembro de 2008, assim dispôs:

Lei Complementar nº 344, de 24 de dezembro de 2008.

Altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 155, de 14 de janeiro de 2004, alterada pela Lei Complementar nº 318, de 26 de junho de 2008 e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, tendo em vista o que dispõe o Art. 45 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei complementar:

Art. 1º Os Arts. 99, 115-A, 115-B, 115-C e 267 e seu Parágrafo único da Lei Complementar nº 155, de 14 de janeiro de 2004, alterada pela Lei Complementar nº 318, de 26 de junho de 2008, passam a vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 99 Promoção é a elevação do Delegado de Polícia à classe imediatamente superior.

Art. 115-A Progressão horizontal é a passagem do Investigador de Polícia e do Escrivão de Polícia à classe imediatamente superior.

Art. 115-B O processo de progressão dos cargos de Investigador de Polícia e de Escrivão de Polícia inicia-se com o requerimento do servidor dirigido à Diretoria Geral de Polícia Judiciária Civil, unidade administrativa responsável pela homologação da progressão, e observará os seguintes requisitos:

I - da Classe A para B - cursos que totalizem 200 (duzentas) horas, específicos na área de atuação, devidamente autorizados pelo Diretor-Geral de Polícia Judiciária Civil e homologados pela Academia de Polícia;

II - da Classe B para C - ensino superior completo, mais outros cursos que totalizem 250 (duzentas e cinqüenta) horas, específicos na área de atuação, devidamente autorizados pelo Diretor-Geral de Polícia Judiciária Civil e homologados pela Academia de Polícia;

III - da Classe C para E - ensino superior completo, mais título de pós-graduação lato sensu, devidamente reconhecido pelo MEC – Ministério da Educação."

§ 1º Os cursos utilizados para progressão horizontal deverão atender aos requisitos estipulados no Art. 101 desta lei complementar.

§ 2º A progressão horizontal, classe, obedecerá à titulação exigida, com interstício de 03 (três) anos da classe A para B, 03 (três) anos da classe B para C e 05 (cinco) anos da classe C para E.

Art. 115-C A Progressão Vertical é a passagem do Investigador de Polícia e do Escrivão de Polícia ao nível imediatamente superior.

§ 1º Cada classe desdobra-se em 10 (dez) níveis, indicados por numerais arábicos que constituem a linha vertical de progressão, que obedecerá à avaliação de desempenho anual e ao cumprimento do interstício de 03 (três) anos.

Art. 267 O servidor nomeado para os cargos de Investigador de Polícia ou de Escrivão de Polícia, em virtude de aprovação em concurso público, será enquadrado no nível inicial.

Parágrafo único. Para efeito de enquadramento de nível dos atuais Investigadores de Polícia e Escrivães de Polícia será levado em conta apenas o tempo de serviço público prestado à Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, nos termos do Anexo I desta lei."

Art. 2º O subsídio dos Investigadores de Polícia e dos Escrivães de Polícia, da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso fica fixado na forma dos anexos I, II, III e IV desta lei complementar.

Parágrafo único. O anexo I entra em vigor a partir do dia 1º de dezembro de 2008, o anexo II vigorará a partir de 1º de maio de 2009, o anexo III a partir de 1º de maio de 2010 e o anexo IV a partir de 1º de maio de 2011.

Art. 3º A revisão geral disciplinada na Lei nº 8.278, de 30 de dezembro de 2004, para os anos de 2009, 2010 e 2011 está inclusa nos subsídios fixados no caput do Art. 2º desta lei complementar.

Parágrafo único. Caso a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC aplicável a cada um dos anos de 2009 e 2010 exceda a 6% (seis por cento), deverá o percentual excedente ser acrescido, respectivamente, aos valores contidos nos anexos II e III.

Art. 4º Esta lei complementar entra em vigor a partir de 1º de dezembro de 2008, revogando-se as disposições em contrário.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 24 de dezembro de 2008, 187º da Independência e 120º da República. [...].

Dessa forma, a pretensão de enquadramento, encontra óbice na Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que extinguiu a paridade entre os ativos e inativos.

Art. 40 [...].

§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003).

Em síntese, “
ocorre que, com o advento da Emenda Constitucional 41/2003, foi extinta a paridade entre ativos e aposentados, inclusive quanto à extensão de vantagens, restando garantida apenas a atualização.
”. (TJ/SE, Primeira Câmara Cível, apelação cível 2012205915, relator Desembargador Roberto Eugenio da Fonseca Porto, julgamento em 16 de maio de 2012).

É certo que, não obstante a Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003 tenha colocado fim à isonomia anteriormente existente, estabeleceu, cautelosa que era, um regime especial de transição, a garantir aos que já
gozavam de aposentadoria ou de pensão à época da vigência da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003 o direito à paridade constitucional com o servidor da ativa.

Trata-se da regra estipulada no artigo 7º da referida Emenda Constitucional:

Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

Agravo regimental no recurso extraordinário.
Servidor público aposentado antes do advento da EC 41/03, a qual modificou a redação do art. 40, § 8º, da CF/88. Reestruturação da carreira. Reclassificação. Observância dos critérios objetivos aplicados aos servidores em atividade. Precedentes.

1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que mantida a irredutibilidade dos vencimentos. Dessa forma, o servidor aposentado na última classe não tem o direito subjetivo de ser reenquadrado na última classe da nova carreira reestruturada por lei superveniente.

2.
O Plenário da Corte, no julgamento do RE nº 606.199/PR-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, embora tenha reafirmado esse entendimento, ressalvou a situação daqueles servidores que passaram à inatividade antes do advento da EC 41/03, uma vez que a eles foi garantida a regra da paridade, de modo que, na reclassificação, lhes sejam aplicadas as regras objetivas dirigidas aos servidores em atividade.

3. Agravo regimental não provido. (STF, Segunda Turma, RE 900759/GO AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de abril de 2016). [sem negrito no original]

Sobre ela, este Tribunal já se pronunciou:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS — SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS — PARIDADE — EXTINÇÃO — EFEITOS PROSPECTIVOS — ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — REDAÇÃO ATUAL — ARTIGO 7º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003 — MANUTENÇÃO — APOSENTADOS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO.

ATUALIZAÇÃO DO VALOR — VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA — ADVENTO DA LEI Nº 11.960, DE 29 DE JUNHO DE 2009 — CORREÇÃO MONETÁRIA — ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA.

O § 8º do artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil, em sua atual redação, extinguiu, com efeitos prospectivos, o direito de paridade entre ativos e inativos. Por força do que dispõe o artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 31 de dezembro de 2003, preserva-se, todavia, a paridade dos inativos com os ativos, relativamente àqueles que se aposentaram até a data da sua publicação.

Para fins de atualização do valor, no tocante à correção monetária, enquanto pendente de julgamento o Recurso Extraordinário 870947/SE, no qual se reconheceu a repercussão geral da matéria, aplicar-se-ão os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pelo artigo 5º da Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009.

Recurso provido em parte. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 148918/2015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 26 de janeiro de 2016).

RECURSOS DE APELAÇÃO C/C REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO INDENIZATÓRIA — VERBA DE INCENTIVO À DOCÊNCIA — PRINCÍPIO DA PARIDADE ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS – APOSENTADORIA CONCEDIDA ANTES DA ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 – DIREITO ADQUIRIDO – EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO AO PROFESSOR APOSENTADO APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - FAZENDA PÚBLICA — ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 — CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA — IPCA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO — RECURSO ADESIVO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A verba de incentivo à docência foi concedida de forma linear e geral a todos os professores em atividade. Não há nas Leis Complementares Estaduais imposição de condições para a percepção dessa vantagem, sendo necessário tão somente o exercício do magistério, atividade comum a todos os servidores da categoria. Com o advento do artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 o direito à igualdade de tratamento entre os servidores ativos e inativos foi extinto, só fazendo jus à paridade aqueles que já se encontravam na inatividade quando a emenda entrou em vigor. A verba honorária deve ser arbitrada, nos termos do artigo 20, § 4º, do CPC, de forma equitativa e em quantia razoável, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido.

‘Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a partir do advento da Lei nº 11.960/2009, nas condenações impostas à Fazenda Pública, a correção monetária será calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. Recurso do apelante-réu parcialmente provido. Recurso adesivo não provido. Sentença retificada em parte.’ (Apelação/Reexame Necessário, 96172/2013, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 06/05/2014, Data da publicação no DJE 15/05/2014, in www.tjmt.jus.br). (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 70431/2013, relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgamento em 7 de julho de 2015).

Tal circunstância, portanto, deve ser considerada na análise de cada caso individual, já que há regra distinta para os aposentados após a reforma constitucional.

Anteriormente já perfilhei outro entendimento, sem observar a distinção da situação jurídica dos aposentados antes e depois da reforma. No entanto, à vista do exposto, faz-se imprescindível ter em conta a referida diferenciação, tal como exige a Constituição da República Federativa do Brasil.

Daí decorrente, o apelante não está abrangido pela paridade prevista no artigo 7º da
Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003 e não faz jus ao enquadramento com fundamento na
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 318, de 26 de junho de 2008.

Em relação ao pedido de aposentadoria com proventos integrais, em razão de estar acometido por doença grave antes da aposentadoria compulsória que se deu em 13 de fevereiro de 2008, transcrevo, no essencial, o laudo médico pericial:

[...] Histórico

Periciado com 77 anos de idade, refere que trabalhava como investigador de polícia.

Relata o periciado que há quatro anos desenvolveu câncer na garganta. Submetido a tratamento cirúrgico e radioterápico. Ficou como sequela uma fístula que o impede de falar e dificuldade para se alimentar.

Está em acompanhamento ambulatorial.

Documentos apresentador

Videolaringoscopia – 2009 – sem sinais de tumor residual

Atestado médico oncologia – 2011 – neoplasia maligna de laringe. Laringectomia com perda da capacidade de fonação.

Exame físico

Apresenta fístula na laringe que impede fonação.

[...]

4. Há como se determinar
qual a data provável do acometimento da doença do autor
? Se afirmativo, desde quando o mesmo está acometido da doença?

R: Em 2009.

[...]

6. Pelos atestados e declarações médicas juntadas aos autos,
qual a data provável em que o requerente tornou-se inapto para o trabalho
(especificamente para as funções de agente de polícia civil)?

R: Desde 2009.
[...]. (Id. 32264071).

Imprescindível, também, a transcrição do atestado médico apresentado pelo apelante (Id. 32267482):

Atestado Médico

Atesto, para os devidos fins que José Caetano Martins, CPF 079.945.241-68 é paciente deste Hospital, com diagnóstico de Neoplasia Maligna de laringe, submetido a laringoscopia direta com BX da lesão em 11/06/2011, com anatomopatológico de carcinoma epidermóide bem diferenciado. Realizou tratamento radioterápico no período de 16/07/2008 a 25/09/2008. Apresentou lesão reisdual, sendo então submetido a laringectomia total + esvaziamento cervical bilateral em 26/01/2010, com perda capacidade de fonação, devendo ficar afastado de suas atividades profissionais definitivamente.

Atualmente encontra-se estável, em seguimento ambulatorial.

Cuiabá, segunda-feira, 22 de agosto de 2011.

Dr. Erik Bustamante

CRM/MT 4555 [...]. (Id. 32267482, fls. 1).

Em conclusão, verifica-se que o apelante não logrou êxito em comprovar que ao tempo da aposentadoria já estava acometido de neoplasia maligna de laringe, pelo que não há que se falar em aposentadoria com proventos integrais.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença no percentual de dez por cento (10%) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.
D
eterminar
a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021